Tribunal: TJMT
Processo: 1005965-23.2018.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005965-23.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RECUPERADORA DE PNEUS LODI LTDA - EPP - CNPJ: 00.956.904/0001-95 (APELADO), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA SILVA LTDA - ME - CNPJ: 15.573.107/0001-04 (APELANTE), EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (ADVOGADO), FLAVIA SILVA REZENDE DIAS - CPF: 913.405.861-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATOS EXTINTIVOS DO DIREITO DA AUTORA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO

DESPROVIDO
.

1- No procedimento monitório cumpre ao autor juntar aos autos a prova escrita que demonstre a existência do débito e incumbe ao Embargante desconstituir o juízo de verossimilhança inicialmente estabelecido em favor do autor. No caso, a Apelante alega que não é o responsável pelo pagamento dos débitos porque não há prova da relação jurídica entre as partes; todavia, a Apelada trouxe provas de que os serviços foram prestados em veículos de propriedade da Apelante.

2- Em procedimento monitório compete ao Autor tão-somente apresentar documento que, em cognição sumária, revela possível direito de crédito e, ao Réu, produzir prova suficiente a afastar o direito perquirido pelo pretenso credor, ônus do qual a Apelante não se desincumbiu, embora tenha sido garantido o direito de ampla produção probatória.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1005965-23.2018.8.11.00

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
Transportadora Silva Ltda. - ME
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação Monitória ajuizada empresa
Recuperadora de Pneus Lodi Ltda. - EPP
.

O Julgador singular acolheu o pedido inicial, constituiu o mandado inicial em título executivo judicial, determinou que o valor original do débito seja atualizado com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e corrigido monetariamente pelo IPC, ambos a partir do vencimento de cada prestação e, por fim, condenou a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Nas razões do Apelo, a Recorrente pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

No mérito, aduz que jamais solicitou a realização de qualquer serviço pela Recorrida e muito menos firmou qualquer contrato com aquela empresa.

Argumenta que a simples confecção de orçamento não gera obrigação contratual e afirma que os documentos juntados pela Apelada foram confeccionados de forma unilateral, não havendo qualquer assinatura dos proprietários ou representantes da Recorrente.

Ou seja, alega que a Apelada não apresentou prova escrita com eficácia de promover cobrança por qualquer espécie.

Aduz que a falta de prova da contratação do serviço acarreta a improcedência do pedido.

Ao final, requer o provimento do Apelo e a reforma da sentença para declarar extinta a obrigação do pagamento do suposto crédito cobrado, porque nunca houve qualquer contrato entre as partes.

Contrarrazões no Id. 87069495.

O pedido de gratuidade foi indeferido e a Apelante efetuou o pagamento do preparo recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

eXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em suma, ao ajuizar a Ação Monitória a Apelada alegou que é credora da empresa Apelante no valor de R$ 5.656,00 (cinco mil, seiscentos e cinquenta e seis reais), cujo crédito decorre de serviços prestados e não pagos.

Afirmou que prestou serviço de recapagem e venda de peças e que a Apelada não honrou o pagamento.

Com a petição inicial trouxe orçamentos e boletos.

Ao opor Embargos Monitórios, além de a Apelante suscitar preliminar de carência de ação, no mérito, alegou que não efetuou compras de mercadorias, não se beneficiou dos serviços da empresa Embargada/Apelada, e muito menos autorizou que terceiros realizassem compra em seu nome.

Afirmou que nos autos não há prova da prestação do serviço ou venda de mercadorias e que os documentos que instruem a petição inicial não servem para fundamentar a Ação Monitória.

Ao impugnar os Embargos, a Apelada juntou aos autos provas de que os serviços foram prestados em veículos de propriedade da empresa Recorrente.

Intimadas para manifestar interesse na produção de provas. A Autora/Apelada requereu o julgamento antecipado da lide e a Apelante pugnou pela improcedência do pedido monitório.

Conforme exposto no Relatório, o pedido inicial foi acolhido. O Julgador constituiu o mandado inicial em título executivo judicial, determinou que o valor original do débito seja atualizado com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e corrigido monetariamente pelo IPC, ambos a partir do vencimento de cada prestação e, por fim, condenou a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Inconformada, a Recorrente reitera a tese de que jamais solicitou a realização de qualquer serviço pela Recorrida e muito menos firmou qualquer contrato com aquela empresa.

Argumenta que a simples confecção de orçamento não gera obrigação contratual e afirma que os documentos juntados pela Apelada foram confeccionados de forma unilateral, não havendo qualquer assinatura dos proprietários ou representantes da Recorrente.

Ou seja, alega que a Apelada não apresentou prova escrita com eficácia de promover cobrança por qualquer espécie.

Aduz que a falta de prova da contratação do serviço acarreta a improcedência do pedido.

Ao final, requer o provimento do Apelo e a reforma da sentença para declarar extinta a obrigação do pagamento do suposto crédito cobrado, porque nunca houve qualquer contrato entre as partes.

Pois bem. É cediço que o Código de Processo Civil distribui o ônus da prova de igual forma entre as partes, cabendo ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373, inciso I) e ao réu, a seu turno, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquele (artigo 373, inciso II).

Acerca do tema, Moacyr Amaral Santos esclarece que em Juízo,
"os fatos não se presumem. A verdade sobre eles precisa aparecer: os fatos devem ser provados.”

Assim, cada parte tem de oferecer a prova daquilo que alega, sob pena de sair vencido na demanda. Ou seja,
“os litigantes, para garantia de suas pretensões, devem provar as afirmações dos fatos que fazem, ônus que lhes é comum, regulado pelos princípios que formam a teoria do ônus da prova."
(Moacyr Amaral Santos, in "Prova Judiciária no Civil e no Judicial", v. I, nº 227).

Em igual sentido a lição de Humberto Theodoro Júnior:

Não há um dever de provar, nem a parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente
. (
in
Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 18 ed., Ed. Forense, p. 421).

Tratando-se de procedimento monitório, ao ajuizar o feito, o autor alega ser credor e apresenta documento que, em cognição sumária, revela possível direito de crédito, culminando com a expedição de mandado de pagamento, em trâmite célere.

Ao apreciar o tema relativo ao procedimento monitório, Vicente Grecco Filho ensina que:

É o instrumento para a constituição do título judicial a partir de um pré-título, a prova escrita da obrigação, em que o título se constitui não por sentença de processo de conhecimento e cognição profunda, mas por fatos processuais, quais sejam a não apresentação de embargos, sua rejeição ou improcedência. Em resumo,
qualquer prova escrita
de obrigação de pagamento em dinheiro, entrega de coisa ou determinado bem móvel é um pré-título que pode vir a se tornar título se ocorrer um dos fatos acima indicados.
(
in
Comentários ao procedimento sumário, ao agravo e à ação monitória. São Paulo: RT, 1996). (sem grifos no original)

O Réu da Ação Monitória, por sua vez, pode valer-se de todas as garantias do contraditório para apresentar defesa, oferecendo Embargos ao mandado de pagamento, o qual suspenderá a eficácia do pagamento e instalará o contraditório.

Nesses termos, consoante lição de Eduardo Talamini
“[...] é ônus do réu no procedimento monitório provar que as coisas não ocorreram como parecem ter ocorrido (o que não exclui que ele se desincumba desse encargo através de ‘provas indiretas’).”
(
in
Tutela Monitória – A ação monitória – Lei. 9.079/95, 2.ª edição, pg. 149).

Em outras palavras, compete ao Requerido a provocação do contraditório e da cognição plena. Ao contrário do que ocorre no processo de conhecimento, parte-se, na ação monitória, da presunção de veracidade dos fatos articulados pelo Requerente. Tal presunção só será afastada mediante atuação do réu, que terá que opor embargos à ação que lhe foi movida,
produzindo prova suficiente
a afastar o direito perquirido pelo pretenso credor.

Sobre o tema, oportuna transcrição de aresto do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS
. CONTRATO DE LIMITE DE CRÉDITO. IDONEIDADE INFIRMADA PELO EMBARGANTE. EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. PROVA. ÔNUS DO AUTOR/EMBARGADO. [...]. 2.
Para dar início ao processo monitório, o autor deve exibir prova escrita capaz de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado
, não havendo dúvida de que os contratos de limite de crédito, acompanhados dos respectivos extratos, constituem documentos idôneos para a propositura da demanda, a teor do disposto na Súmula nº 247/STJ. 3. A decisão que considera idôneo o documento apresentado pelo autor da ação monitória e determina a expedição do correspondente mandado de pagamento é proferida em juízo de cognição sumária. 4.
Na ação monitória, o contraditório é exercitado de modo diferido, por meio do oferecimento de embargos, momento em que o magistrado passa a exercer cognição plena e exauriente acerca da presença ou não dos pressupostos necessários à concessão de eficácia executiva ao mandado expedido initio litis
. [...]. 6.
Nos embargos monitórios, cabe ao réu/embargante desconstituir a presunção inicial que milita em favor do autor/embargado, utilizando-se dos meios de prova disponíveis em direito
. 7. Se o réu/embargante apresenta prova hábil para infirmar a idoneidade do documento escrito no qual se funda a ação monitória, passa a ser do autor/embargado a incumbência de provar a presença dos requisitos necessários para a atribuição de força executiva ao mandado monitório. 8.
A presunção que se estabelece em favor do autor da ação monitória no momento em que se expede o mandado para pagamento cede diante da produção de prova capaz de ilidir a existência do crédito
. 9. Recurso especial não provido.
(REsp 1783253/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019). (sem grifos no original)

Neste caso, a Apelante alega que não é responsável pelo pagamento dos débitos porque não há prova da relação jurídica entre as partes.

Todavia, os documentos juntados com a impugnação dos Embargos deixam evidente que os serviços foram prestados em veículos de propriedade da Apelante, de modo que mostra-se irrelevante o fato de o documento que instrui a exordial da Ação Monitória não estar assinado por seu representante legal.

Ademais, conforme exposto cabia à Recorrente produzir prova suficiente a afastar o direito pleiteado pelo pretenso credor,
ônus do qual não se desincumbiu
, já que não trouxe um documento para os autos e, embora tenha lhe sido oportunizado produzir provas, nada requereu.

Logo, não há dúvidas de que a sentença deve ser integralmente mantida.

Diante do exposto,
nego provimento ao Apelo
e, conforme determina o artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 18% (dezoito por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021